Tribunal: STF
Processo: ADI 7596
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Renovação Democrática (PRD), ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 4º, I; 6º; 7º; 9º e 10 da Lei n. 13.576, de 26 de dezembro de 2017, requerendo a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos arts. 1º a8º e 12, incisos IV a VII, do Decreto n. 9.888, de 27 de junho de 2019; da íntegra da Resolução ANP n. 791, de 12 de junho de 2019; e dos arts. 6º, incisos II a IV; 8º, II; 11, §3º; e 13 da Portaria Normativa n. 56/GM/MME, de 21 de dezembro de 2022, a versar a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).



    A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mediante a petição/STF n. 36.332/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Assinala a relevância da controvérsia e o impacto direto nos interesses da classe por ela representada. Argumenta a possibilidade de o setor do comércio, em especial, das empresas distribuidoras de combustíveis, sofrerem graves lesões a depender do resultado do julgamento. Afirma ser capaz de contribuir para o debate.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    A postulante comprovou sua estrita afinidade com o objeto da ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto do julgamento na classe representada.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se. 



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente